Tribunal: TJSP
Processo: 2236819-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. ICMS. Pretensão de aplicação da regra subsidiária da ADC n° 49 às operações mercantis entre estabelecimentos do mesmo titular no Estado de São Paulo. Inviabilidade. Regra que se aplica apenas na hipótese de inexistir regulamentação específica pelo ente federativo, o que, no Estado de São Paulo, se dá pelo Decreto Estadual n° 68.243/2023. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. ICMS. Pretensão de aplicação da regra subsidiária da ADC n° 49 às operações mercantis entre estabelecimentos do mesmo titular no Estado de São Paulo. Inviabilidade. Regra que se aplica apenas na hipótese de inexistir regulamentação específica pelo ente federativo, o que, no Estado de São Paulo, se dá pelo Decreto Estadual n° 68.243/2023. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.